Tribunal: TJSP
Processo: 2172492-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Interposição contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas suspendeu a expedição do mandado em razão da pandemia de COVID-19. Decisão acertada. Aplicação da Resolução no 313/20 CNJ e Provimentos CSM no 2549, 2556 e 2561, que determinaram o trabalho 100% remoto no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Autorização

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Interposição contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas suspendeu a expedição do mandado em razão da pandemia de COVID-19. Decisão acertada. Aplicação da Resolução no 313/20 CNJ e Provimentos CSM no 2549, 2556 e 2561, que determinaram o trabalho 100% remoto no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Autorização de atos processuais presenciais, como busca e apreensão, somente em caso de urgência, nos termos do art. 4o, V, da Resolução no 313/2020 do CNJ. Pretensão à concessão da liminar para o fim de determinar à imediata expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento por oficial de justiça. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de urgência na hipótese em tela. Pedido negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172492-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado JOAO MARCELO
LOURENCO CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : GUARATINGUETÁ – 1a VARA JUDICIAL
(Juiz Dr. Paulo César Ribeiro Meireles)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO : JOAO MARCELO LOURENCO CASTRO
VOTO no 28.642
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Interposição
contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do
veículo, mas suspendeu a expedição do mandado em razão da
pandemia de COVID-19. Decisão acertada. Aplicação da
Resolução no 313/20 CNJ e Provimentos CSM no 2549, 2556 e
2561, que determinaram o trabalho 100% remoto no âmbito do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Autorização de atos
processuais presenciais, como busca e apreensão, somente em
caso de urgência, nos termos do art. 4o, V, da Resolução no
313/2020 do CNJ. Pretensão à concessão da liminar para o fim
de determinar à imediata expedição do mandado de busca e
apreensão
para
cumprimento
por
oficial
de
justiça.
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de urgência na
hipótese em tela. Pedido negado, vez que não presentes os
pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC.
Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão
que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., tirado contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aqui por cópia a fls. 27/29 fls. 48/50 dos originais -- que, em autos
de ação de busca e apreensão, dentre outras deliberações, deferiu a
liminar de busca e apreensão do veículo, mas suspendeu a expedição
do mandado em razão da pandemia de COVID-19. No mesmo fôlego,
deixou consignado que “não restou objetivamente comprovada a
excepcional urgência da busca e apreensão pedida (teria que ser
cumprida pessoalmente por oficial de justiça e representante da
autora, indo de encontro ao escopo da regra sanitária)”.
Argumenta que “quanto maior o tempo em que o
Devedor/Agravado permanecer na posse do bem, maior se torna sua
dívida, maior a degradação do bem e ao fim do processo,
provavelmente, a venda da garantia não será suficiente para liquidar a
dívida que recaí sobre o contrato, trazendo insatisfação para ambas
as partes” (fl. 2). Diz que “é de conhecimento comum que estamos
passando por um momento social e econômico complicado, contudo,
não deve ser utilizado como subterfúgio para o não pagamento da
dívida existente muito antes da pandemia” (fl. 4).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a
“reforma da decisão para ser dado expressamente ordem de
distribuição do Mandado de Busca e Apreensão e Citação,
requerendo também, desde já, autorização para que o Sr. Oficial de
justiça, possa proceder ao cumprimento do Mandado” (fl.5).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 6/32.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dispensada a intimação das partes, porque desnecessária, anotado
que o agravado ainda não foi citado nos autos principais.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de
Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento
final buscado pelo autor está inserida na chamada de “tutela
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o
fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o
direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz Guilherme
Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito” (idem, p. 313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Na hipótese em exame, apesar de poder-se entender até
de forte a argumentação dela agravante, o certo é que não se verifica,
nos autos, a possibilidade de deferir, neste momento, a liminar
pleiteada.
Nesta esteira, os elementos trazidos pela agravante não
oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado,
ensejando, apenas, mera aparência que ainda representam dúvida na
convicção do Julgador, não permitindo a firme conclusão de que a
realidade fática possa ser como é descrita.
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra perigo de
dano ou receio da ineficácia do provimento final para conceder a
antecipação da tutela à agravante, vez que ausente emergência que
recomende a antecipação da tutela.
Portanto, ainda que as alegações da agravante possam
ser verossímeis, a não concessão da tutela antecipada (art. 300
NCPC) é a prudência mais adequada à situação posta nos autos e
deve ser mantida.
E ainda que assim não fosse, o artigo 4o, V, do Provimento
CSM 2549/2020, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em consonância com o mesmo artigo da Resolução no 313/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, estabelecem a apreciação, em Plantão
Extraordinário, dos pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que
objetivamente comprovada a urgência. Ocorre que, no caso em tela,
não se vislumbra a aludida urgência para a expedição do mandado de
citação e busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com efeito, tem-se que o agravante não trouxe a estes
autos ou ao feito de origem, qualquer argumento capaz de demonstrar
que não pode aguardar a regularização das atividades judiciais.
Desse modo, agiu acertadamente o ilustre magistrado ao
suspender a expedição e cumprimento do mandado neste momento
de pandemia causada pelo novo Coronavírus, a fim de preservar a
vida e saúde do Oficial de Justiça, além de contribuir com as medidas
públicas de isolamento social implementadas pelo governo.
Em casos semelhantes assim já decidiu esse E. Tribunal:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MEDIDA
LIMINAR.
RESSALVA
QUANTO
À
OPORTUNIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DO
MANDADO,
EM
VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DO REGIME
DO TRABALHO REMOTO. PROVIDÊNCIA ADEQUADA. RECURSO
IMPROVIDO. Ao deferir a medida liminar, ressalvou o Juízo de
primeiro grau que o cumprimento do mandado deve ser realizado
após a superação do estado de calamidade pública e do regime de
trabalho remoto instituídos para combater a disseminação da
pandemia
da
covid-19.
Essa
providência
deve
prevalecer,
considerando que o deferimento da medida liminar se deu em virtude
da constatação do cabimento de tutela antecipada de evidência,
portanto sem a presença de "periculum in mora", o que desautoriza
cogitar do imediato cumprimento do mandado, à luz da disciplina
ditada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (Resolução no 313 e Provimento CSM no 2.549/2020)
(TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2084109-15.2020.8.26.0000,
Relator: Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em 19/5/2020)”.
E ainda:
“Agravo de instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e
apreensão. Decisão que deferiu a liminar, mas suspendeu o seu
cumprimento em razão do Provimento CSM no 2.545/2020. Normas do
CNJ (Resolução no 313/2020) e deste Tribunal (Provimentos CSM no
2.545/2020 e 2.549/2020) que estabeleceram regime especial de
trabalho em razão da pandemia do Covid-19. Ausente a
demonstração objetiva de urgência para o cumprimento imediato da
liminar. Suspensão do cumprimento do mandado enquanto durar o
regime diferenciado estabelecido para auxiliar com a prevenção do
contágio, contribuindo com o afastamento/isolamento social. Recurso
não
provido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2122365-27.2020.8.26.0000, Relator: Des. Cesar Lacerda. 28a
Câmara de Direito Privado, julgado em 23/6/2020)”.
Anoto, por oportuno, que bem andou o MM. Juiz a quo ao
deixar consignado, cujos fundamentos adoto, que:
“Vistos.
(...)
Em face da comprovação da mora do financiado (páginas
35/37), DEFIRO o pedido de busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, expedindo-se o competente mandado.
Contudo, como não restou objetivamente comprovada a
excepcional urgência da busca e apreensão pedida (teria que ser
cumprida pessoalmente por oficial de justiça e representante da
autora, indo de encontro ao escopo da regra sanitária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172492-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Sendo assim, nos termos do art. 4o do Provimento CSM n.
2549/2020 e do art. 4o da Resolução CNJ n. 313/20 e agora pelo que
decidido no Parecer n. 209/2020 da CGJ, contido dos autos
2020/45967, oportunamente, quando cessado o regime especial de
trabalho imposto em razão das restrições sanitárias vigentes, remeta-
se para o cumprimento pelo oficial de justiça competente.
É que, nos termos do referido Parecer, em virtude da
alteração normativa com a edição da Resolução CNJ 322/2020, fica
vedado o cumprimento presencial de mandados não urgentes, até o
retorno das atividades presenciais (...).
Por fim, qualquer outra discussão acerca da matéria
alegada deve ser debatida em sede própria, não no âmbito deste
agravo de instrumento.
Nesse sentido, o ilustre Desembargador RUY COPPOLA
já deixou consignado que "...é inadmissível, nesta instância, qualquer
discussão atinente ao mérito, sob pena do agravo ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua natureza.
Seu exame, em sede de agravo, implicaria na antecipação da
prestação jurisdicional pelo órgão ad quem, colidindo com as normas
processuais existentes (Juiz Renato Sartorelli, ao examinar caso
semelhante no Agravo de Instrumento no 598.739-0/2)" (Agravo de
instrumento no 797.697-0/7, j. 29.5.03).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator